Tribunal: TCU
Processo: 010.448/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7080/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de 5 (cinco) atos de reforma, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões, na forma dos arts. 2o, caput e incs. I a IV, e 4o da então Instrução Normativa TCU 55/2007 (normativo atualmente substituído pela IN TCU 78/2018), Considerando que, por intermédio do Acórdão 14030/2020-TCU-Primeira Câmara (peças 11, 12 e 13), este Tribunal posicionou-se acerca da legalidade dos atos constantes deste feito; Considerando que, ao levar a efeito medidas associadas ao reconhecimento do trânsito em julgado da deliberação, a Sefip identificou inexatidão material no acórdão em questão, consistente de referência indevida ao interessado José Bernardo Santarém no item 9.1 daquele Decisum ; Considerando o posicionamento daquela unidade instrutiva, em uníssono (peças 25 e 26), no sentido de que, nos termos da Súmula TCU 145, se promova o apostilamento do Acórdão mencionado, com vistas à retificação do erro material identificado; Considerando o aspecto de o Ministério Público junto a esta Casa, neste ato representado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé, haver acompanhado o encaminhamento alvitrado pela unidade técnica (peça 28), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) determinar, com fundamento na Súmula no 145, o apostilamento do Acórdão 14030/2020-TCU-Primeira Câmara , com vistas à correção de erro material, de maneira que, em seu item 9.1, onde se lê : "9.1. considerar, com fulcro nos arts. 71, inc. III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inc. V, e 39, incs. I e II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno desta Casa, legais os atos constantes das peças 2/3 e 5/6, relativos às reformas em favor dos Srs. Fernando José Carneiro, Francisco Chaves Prado, Jonas Marinho dos Santos e José Bernardo Santarém, autorizando-lhes o registro;" leia-se : "9.1. considerar, com fulcro nos arts. 71, inc. III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inc. V, e 39, incs. I e II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno desta Casa, legais os atos constantes das peças 2/3 e 5, relativos às reformas em favor dos Srs. Fernando José Carneiro, Francisco Chaves Prado e Jonas Marinho dos Santos, autorizando-lhes o registro;". 1. Processo TC- Processo 010.448/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Fernando José Carneiro, CPF XXX.603.172-XX; Francisco Chaves Prado, CPF XXX.866.652-XX; Ismael Ferreira Mendes, CPF XXX.555.497-XX; Jonas Marinho dos Santos, CPF XXX.201.208-XX; José Bernardo Santarém, CPF XXX.846.667-XX. 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração do Pessoal - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Sefip. 1.6. Representação legal: não há.